Tribunal: CARF
Processo: 11516.004380/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004380/2007-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.480 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
HENRIQUE SIQUEIRA OSÓRIO DA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM
ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA SOB A FORMA
DE BENS. OMISSÃO. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos recebidos pela pessoa física, pagos pela pessoa
jurídica na forma de bens ou direitos, avaliados em dinheiro, pelo valor que
tiverem na data da percepção.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA POR MEIO DE
TERCEIROS. OMISSÃO. TRIBUTAÇÃO.
Os pagamentos realizados por pessoa jurídica a empregados, por intermédio de
terceira empresa, não oferecidos á tributação, caracterizam-se como omissão
de rendimentos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso .
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004380/2007-42
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.480 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004380/2007-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Em 04/10/2007 foi lavrado auto de infração (fls. 737/749) em desfavor do
Contribuinte para constituir IRPF no valor de R$ 863.485,21, além de juros e multa referente aos
anos calendário de 2003, 2004 e 2005. Foram identificadas como infrações: omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica sob a forma de
bens; omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa
jurídica por fora da folha de pagamentos; omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica por intermédio de terceira empresa; dedução indevida
de dependente; dedução indevida de despesas médicas; dedução indevida de previdência
privada/FAPI; omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem origem
comprovada.
Sustenta a fiscalização:
=> que, a despeito de haver "Termo de Doação" de veículo da marca BMW no
valor de R$ 165.000,00 pela empresa ex empregadora, a verdade é que este mesmo termo faz
referência a "prêmio pelo incremento na captação", o que implica tratar-se de gratificação pelo
fato de que o recorrente ter alcançado alguma meta;
=> que a massa falida da ex empregadora, intimada, enviou informação de todas
as movimentações e pagamentos feitos ao Contribuinte; nestas, se constatou a informação do
pagamento de gratificação e de adiantamento de salários, valores encontrados nos extratos
bancários, mas que não foram declarados pelo Contribuinte nem pela fonte pagadora à época das
devidas declarações. Portanto, valores considerados pagos "por fora";
=> que eram firmados contratos de mútuo com outra empresa, nos quais constava
cláusula de remissão da dívida caso o Recorrente permanecesse nos quadros da ex empregadora
por determinado período; nesse sentido, entendeu tratar-se de tentativa de disfarçar pagamento
de salário ou gratificação trabalhista ao Contribuinte.
=> que, inclusive, não houve pagamento e nem havia intenção de pagar tais
empréstimos. Ainda que o próprio Recorrente afirmou em Petição Inicial de ação trabalhista
contra a ex empregadora que tais empréstimos eram apenas forma camuflada de fazer
remuneração. Que, nesse contexto, é necessário lançar o IRPF e impor multa qualificada, pela
utilização de empresa laranja e, inclusive, de pagamento feito ao filho do Contribuinte,
novamente hipótese de interposição de pessoas; e
=> que a filha constava como dependente na DIRPF do Recorrente e, ao mesmo
tempo, como destinatária da pensão alimentícia paga à Luciana Rangel da Silva, conforme
acordo judicial.
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.480 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004380/2007-42

Em decorrência da decisão da DRJ o contribuinte apresenta Recurso ratificando os
argumentos colocados em sede de impugnação, quais sejam:
=> que os depósitos bancários não servem de prova para a existência de omissão
de rendimentos, sendo necessário aprofundar a fiscalização para comprovar, através de outras
provas complementares, a existência do fato gerador;
=> que as DIRPFs apresentadas entre 2003 e 2005 comprovam que não houve
acréscimo patrimonial, de sorte que não pode subsistir a tributação ora combatida, baseada
meramente em extratos bancários fornecidos pelo próprio Contribuinte;
=> que a justiça trabalhista já desconsiderou os empréstimos (mútuos) como renda
do Contribuinte. Nesse sentido, o valor tributado não pertence ao Contribuinte;
=> que a autoridade lançadora e a DRJ entendem tratar-se de rendimento do
trabalho assalariado, de sorte que não pode prevalecer o lançamento baseado em extratos
bancários;
=> que não houve rendimento e sim doação do veículo BMW; Mesmo que não
fosse doação, a tributação nos casos de prêmio distribuído por pessoa jurídica a pessoa física é
sempre tributado exclusivamente na fonte, de sorte que o Recorrente é isento de responsabilidade
tributária nos termos do art. 677 do RIR/1999;
=> que há decisão judicial reconhecendo a natureza indenizatória de prêmio
recebido pelo Impugnante da mesma pessoa jurídica, e, portanto, isento de IR;
=> que houve efetiva operação de mútuo e que a fiscalização jamais conseguiu
descaracterizar tal negócio;
=> que os argumentos ventilados em ação judicial contra o ex empregador não
devem ser tomados como verdade absoluta pelo fisco, vez que se configuram alegações de um
desesperado;
=> que o juízo trabalhista manteve a natureza de mútuo dos valores
movimentados entre o Contribuinte e a pessoa jurídica ex empregadora, inclusive exigindo o
pagamento das quantias à massa falida desta;
=> que as transferências feitas pelo Recorrente ao seu filho também têm natureza
de mútuo, e tiveram como objetivo meramente satisfazer as exigências da instituição financeira
no âmbito da concessão de limites de crédito;
=> que não houve dolo, má fé nem fraude, sendo inadequada a qualificação da
multa;
=> que a aplicação de multa de 150% é inconstitucional, posto que viola o
princípio do não confisco, constante no art. 150, II, 'c', da CF/1988;

Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.480 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004380/2007-42

=> que não pode prevalecer a infração referente à dedução indevida de
dependente, vez que nas DIRPF/2005 e DIRPF/2006 não consta o pagamento de pensão
alimentícia para a filha, o que permite deduzir o valor correspondente, que foi pago à mãe dela,
mas a ela direcionado;
=> que não pode prevalecer a infração referente à dedução indevida de despesas
médicas, vez que não há dúvidas acerca da prestação do serviço, da habilitação do profissional, e
que foram juntados aos autos documentos comprobatórios, tais como recibos, notas fiscais e
principalmente cheques nominais;
=> que, caso seja mantida a natureza salarial dos depósitos, então a
responsabilidade pelo recolhimento seria da fonte pagadora e não do Contribuinte, nos termos
doa rt. 722 do RIR/1999; e que a autoridade fiscal não pode encaminhar a representação fiscal
para o Ministério Público Federal antes do fim do processo administrativo fiscal, nos termos do
art. 83 da Lei no 9.430/1996; também, que o presente caso não é hipótese de crime contra a
ordem tributária, vez que não houve omissão de informação nem declaração falsa.
Na análise do Recurso feita pelo colegiado, fora decidido converter o julgamento
em diligência para esclarecer pontos que o colegiado entendeu serem cruciais. Entendeu-se que
nos autos não se encontravam informações relevantes, como a do processo trabalhista (no
5.143/2005) que tramitava perante a 3a Vara do Trabalho de Florianópolis/SC. Nestes autos
judiciais, anotaram ambos, discutiu-se a natureza jurídica dos recursos recebidos pelo
Contribuinte, tanto a título de "bônus" de metas, quanto dos "empréstimos".
Enfim, fora convertido em diligência para que fossem juntados aos autos certidão
de objeto e pé do processo judicial, bem como cópias de todas as decisões proferidas nesses
autos trabalhistas e para que após, a autoridade diligenciadora elabore parecer conclusivo
descrevendo fundamentadamente quais valores entende que devem ser mantidos e quais devem
ser afastados, com base nessas informações judiciais.
Pois bem, feita a diligência, concluiu a autoridade fiscal, em resumo, que
=> os recursos recebidos pelo contribuinte de seu antigo empregador Banco
Santos S/A a título de bônus ou prêmios decorrentes de metas atingidas, por meio de um cartão
denominado “happyflexcard” (cartão que lhe possibilitava realizar saques e compras) não foram
objeto de lançamento no Auto de Infração sob julgamento. Esse tema não foi abordado no Termo
de Verificação Fiscal de fls. 712 a 736 e, tampouco, houve qualquer exigência de tributo sobre
tais importâncias noAuto de Infração de fls. 737 a 749.
Assim, a questão que envolve a natureza indenizatória dos valores recebidos
como bônus tem relação com somente uma das infrações descritas no Termo de Verificação
Fiscal, qual seja a tributação de rendimentos recebidos sob a forma de bens, no caso, o
automóvel BMW 325 I, modelo 2003/2004, chassi no WBAEV31054KL48262, zero quilômetro,
no valor de R$ 165.000,00. O recebimento do automóvel BMW 325 I não foi objeto de qualquer
tipo de pleito por parte do contribuinte perante a Justiça Trabalhista. Portanto, não há qualquer
manifestação a respeito desse rendimento tributado pela fiscalização nos documentos
encaminhados pelo TRT/SC.
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.480 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004380/2007-42

Noutro giro, de acordo com o próprio contribuinte Henrique Siqueira Osório da
Fonseca, os rendimentos recebidos através de empréstimos simulados advindos da empresa
Alpha Negócios e Participações Ltda. se referiam a comissões pagas pelo Banco Santos S/A,
cujos valores não necessitavam ser devolvidos, desde que o funcionário permanecesse nos
quadros do Banco Santos ou de empresa coligada até o final da vigência dos contratos (fls. 678).
Os empréstimos recebidos da empresa Alpha não foram considerados verba de natureza
indenizatória pela Justiça do Trabalho (fls. 966/967 e 980/981).
Portanto, quanto à natureza indenizatória dos rendimentos decorrentes do trabalho
recebidos do Banco Santos S/A, manifestada pela Justiça do Trabalho nos autos do processo
trabalhista no 5.143/2005, temos que (1) foram considerados verba de natureza indenizatória
apenas os bônus ou prêmios recebidos através do cartão denominado “happy-flexcard”,
rendimentos não comprovados pelo contribuinte em juízo e que, tampouco, foram tributados pela
fiscalização no Auto de Infração; (2) os R$ 165.000,00 tributados pela fiscalização em função do
recebimento do automóvel BMW 325 I como prêmio pelo atingimento de metas não foi objeto
de análise de sua natureza por parte da Justiça do Trabalho; e (3) as comissões recebidas na
forma de empréstimos simulados advindos da empresa Alpha não foram consideradas verbas de
natureza indenizatória pela Justiça do Trabalho.
Com relação específica aos R$ 165.000,00, tributados pela fiscalização em função
do recebimento do automóvel BMW 325 I como prêmio pelo atingimento de metas,
consideramos não haver possibilidade que ser enquadrados como verba indenizatória. Conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal, tal rendimento é decorrente do trabalho executado pelo
Sr. Henrique Siqueira Osório da Fonseca, à época Superintendente de Clientes Institucionais do
Banco Santos, no sentido de incrementar a captação de recursos de sua carteira de clientes em
campanha instituída por seu empregador, o Banco Santos S/A. São rendimentos, portanto,
passíveis de incidência do IRPF, conforme enquadramento legal assinalado no Auro de Infração
de fls. 737 a 749 (art. 43 e 55, inciso IV, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99).
Quanto aos rendimentos recebidos através de empréstimos simulados da empresa
Alpha Negócios e Participações Ltda., vale destacar, em primeiro lugar, que o Sr. Henrique
Siqueira Osório da Fonseca NÃO foi sentenciado a efetuar a devolução dos valores pela Justiça
do Trabalho.
Na decisão de Primeira Instância (fls. 963 a 969), o magistrado apenas registra,
para instrução de seu despacho que indeferiu as parcelas trabalhistas pleiteadas, que se acaso não
tivesse havido o pagamento do empréstimo conforme alegado pelo contribuinte, este deveria
fazê-lo perante a massa falida do Banco Santos S/A (fls. 967).
No item III - DISPOSITIVO (conclusão) da sentença (fls. 969), onde se encontra
o resumo da decisão e a deliberação de todas as providências a serem adotadas, não há qualquer
menção a que o contribuinte devesse restituir os valores dos empréstimos à massa falida do
Banco Santos S/A. E, tampouco, a determinação para que fosse emitido qualquer expediente
comunicando esses possíveis créditos à massa falida do banco.

Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.480 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004380/2007-42

Assim, considerou-se absolutamente correto o entendimento externado no
acórdão. Não resta a menor dúvida de que os contratos de empréstimos foram formalmente
liquidados nas datas de seus vencimentos, conforme infere a magistrada. Porém, a quitação dos
empréstimos não se deu através do pagamento dos valores recebidos acrescidos dos juros
contratados, e sim pelo trabalho assalariado executado pelo Sr. Henrique da Fonseca a seu
empregador Banco Santos S/A.
Fora solicitado ao Sr. Henrique da Fonseca que informasse como havia se dado a
quitação dos empréstimos e que apresentasse os comprovantes do efetivo pagamento (cópia de
cheque já debitado na conta corrente, cópia de recibo de depósito bancário, etc.) caso tivesse
havido a restituição dos valores à empresa Alpha.
No item 4 de sua resposta de fls. 644, o contribuinte limita-se a dizer que não tem
como apresentar as informações requeridas por não ter acesso às mesmas. Parece-nos óbvio que
se tivesse havido a restituição dos valores à empresa Alpha, o Sr. Henrique teria como trazer essa
informação aos autos. A verdade é que não houve nenhum pagamento à Alpha porque desde o
princípio todas as partes envolvidas sabiam do caráter definitivo da entrega dos valores ao Sr.
Henrique da Fonseca, bastando para isso apenas o contribuinte cumprir uma das exigências de
quitação da dívida previstas nos Termos de Acordo assinados. Diante disso, o que houve, de fato,
foi o pagamento de remuneração do Banco Santos ao seu funcionário Henrique da Fonseca via
empresa Alpha.
Ainda com relação à restituição dos valores, para o fiel cumprimento da presente
Diligência Fiscal, tomamos o cuidado de reexaminar os extratos bancários apresentados pelo
contribuinte durante os trabalhos de fiscalização (extratos do período de janeiro de 2003 a
dezembro de 2005 - fls. 88 a 485 do e-processo) e NÃO localizamos nenhum débito em suas
contas que pudesse indicar um possível pagamento dos empréstimos. Enfatizamos, inclusive, que
três dos empréstimos têm vencimento em datas compreendidas nos extratos examinados
(vencimentos em 20/01/04, 05/01/05 e 09/03/05). Apenas um deles tem vencimento fora desse
período, mais precisamente em 31/03/07.
Com base em todo o exposto, conclui-se que: nenhuma das importâncias
tributadas pela fiscalização no Auto de Infração de fls. 737 a 749 foi considerada verba de
natureza indenizatória pela Justiça do Trabalho; o contribuinte não efetuou o pagamento dos
empréstimos recebidos da empresa Alpha e, tampouco, foi condenado a fazê-lo pela Justiça do
Trabalho.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.480 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004380/2007-42

Do ônus probatório

Após detida análise dos autos, entendo que é possível constatar que o
contribuinte não evidenciou o que alega.

O princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade, cuidado,
lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
(art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).

O possível desconhecimento de obrigações impostas por lei não pode ser
justificativa válida para eximir o contribuinte das penalidades relativas ao seu descumprimento.
A despeito da ausência de intenção em lesar o Fisco, é princípio no Direito que "ninguém pode
se beneficiar da própria torpeza", vale dizer nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em
desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio.

A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual. Poderia, por exemplo, ter juntado documentos para corroborar suas
alegações, ou boa fé em cooperar com a fiscalização. Mas nada fez senão trazer meras alegações.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.480 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004380/2007-42

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Pois bem. Atacando especificamente cada uma das vastas argumentações do
contribuinte temos que :
=> quanto aos depósitos bancários, nada mais faz além de asseverar que não
servem de prova para a existência de omissão de rendimentos, sendo necessário aprofundar a
fiscalização para comprovar, através de outras provas complementares, a existência do fato
gerador. Ocorre que, como amplamente sabido, de acordo como o art 42 da lei 9.430/96,
caracterizam-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A referida norma, repita-se, criou uma presunção legal de renda omitida com
suporte na existência de créditos bancários de origem não comprovada, transferindo o ônus da
prova ao contribuinte.
Mister salientar que não é lógico e razoável atribuir a um contribuinte a tributação
presumida caso o mesmo tenha atendido a todas as intimações fiscais e tenha apresentado a
origem dos rendimentos, o que, por conseguinte, levaria a anulação do lançamento fiscal.
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.480 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004380/2007-42

Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos que
entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o autuado se defenda
e apresente provas.
Em que pese meu entendimento em mitigar esse principio, o fato é que o auditor
fiscal, quando individualiza os depósitos que entende que necessitam de comprovação de
origem, está atuando dentro da lei. E quando o contribuinte não esclarece tal origem, há inegável
legalidade em se aplicar a presunção da. omissão. Mesmo que se entenda, esta relatora, que há
indícios de inconstitucionalidade em tal presunção, fato é que as normas jurídicas, tal como
estão, autorizam o auditor a proceder de tal forma.
=> quanto ao argumento de que as DIRPFs comprovam que não houve acréscimo
patrimonial, tal argumento não tem nenhum “peso” legal eis que a apuração do imposto, nestes
casos, é praticada unicamente com base em fato presumido, sem observância aos princípios da
capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade.
=> quanto ao argumento de que a justiça trabalhista já desconsiderou os
empréstimos (mútuos) como renda do Contribuinte, não merece prosperar eis que não retsou
comprovado em nenhum momento dos autos que o empréstimo foi quitado e não há evidência de
tal fato no processo trabalhista. .
=> quanto à tributação do recebimento da BMW, fora claramente esclarecido que
fora recebido como prêmio pelo atingimento de metas. Assim não há possibilidade que ser
enquadrado como verba indenizatória. Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, tal
rendimento é decorrente do trabalho executado pelo Sr. Henrique Siqueira Osório da Fonseca, à
época Superintendente de Clientes Institucionais do Banco Santos, no sentido de incrementar a
captação de recursos de sua carteira de clientes em campanha instituída por seu empregador, o
Banco Santos S/A. São rendimentos, portanto, passíveis de incidência do IRPF.
=> quanto às alegações de que as transferências feitas pelo Recorrente ao seu filho
também têm natureza de mútuo, e tiveram como objetivo meramente satisfazer as exigências da
instituição financeira no âmbito da concessão de limites de crédito não merece prosperar eis que
não passam de outras meras alegações e não existem evidências de mútuo com as regras de
mercado;
=> quanto à infração referente à dedução indevida de dependente e despesas
médicas, falta comprovação;
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.

Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.480 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004380/2007-42

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital